Tribunal: STF
Processo: ARE 1478388
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - PENSIONISTA DE EX FUNCIONÁRIO DA CESP. Pretensão de ver reconhecido o direito de receber complementação de pensão prevista nas Leis 4.819/58 e 200/74. Segurança denegada pelo magistrado de primeiro grau. Apelo da impetrante, visando à reforma do julgado, e da Fundação CESP que, em recurso adesivo, almeja a proclamação de sua ilegitimidade passiva. 1. Não conhecimento do apelo da Fundação CESP. Ordem denegada na origem. Ausência de sucumbência. Não há interesse recursal em impugnar-se somente os fundamentos da sentença denegatória. Déficit de pressuposto de admissibilidade que implica não conhecimento do recurso voluntário. 2.Ilegitimidade da Fundação CESP reconhecida. Precedentes desta Corte. Conclusão que conduz à preservação da denegação da ordem quanto a essa litisconsorte, embora por fundamento diverso do assinalado na r. sentença, com desprovimento desta parte do apelo da pensionista. 3.Recurso da pensionista que, em relação à Fazenda Estadual, está a merecer provimento. Direito assegurado pela Lei nº 200/74, que revogou a Lei nº 4.819/58 e que, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência. Óbito do instituidor após a EC nº 103/09 que não interfere no direito da impetrante, já que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores. Precedentes deste E. Tribunal RECURSO ADESIVO DA FUNDAÇÃO CESP NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE PARA, RECONHECIDA A IMPERTINÊNCIA SUBJETIVA DA FUNDAÇÃO CESP, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO À FAZENDA ESTADUAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC n. 103/2019, e 2º; 5º, inciso XXXVI; e 37, § 15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente